Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741271-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID WILLIAN MONTEIRO AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ALVES SABOIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DAVID WILLIAN MONTEIRO contra a decisão ID 142199875, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701039-03.2020.8.07.0007. Na citada decisão, foi deferida a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do ora agravante e indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] Assim, se o Poder Judiciário delibera que determinado indivíduo não deve pagar as despesas processuais porque isto implicaria riscos ao seu sustento pessoal e familiar, por maiores razões este mesmo indivíduo não pode ter penhorado os seus rendimentos para o pagamento de dívida que, em geral, é muito superior ao montante daquelas despesas. Portanto, afigurando-se-nos plenamente justificada a analogia, concluo que a mitigação da regra legal da impenhorabilidade in casu, tal como construída jurisprudencialmente pela e. Corte Superior, somente tem cabimento quando o devedor perceba ganhos substancialmente superiores a 5 (cinco) salários mínimos (atualmente, R$6.060,00), sob pena de malferimento do mesmo princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana que a e. Corte Superior invocou para afastar a aplicação literal da regra do artigo 833, inciso IV, do CPC. [...] Esclareça-se que, na apuração do valor dos rendimentos do(a) requerente da gratuidade da justiça, são considerados tão-somente os descontos obrigatórios (tais como imposto de renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia), não sendo descontados os gastos ordinários e voluntários (tais como empréstimos, cartões de créditos, despesas domésticas, água, luz, telefone etc, despesas com plano de saúde, aluguel, mensalidades escolares etc) (TJDF, Acórdão 1211755, DJE: 6/11/2019; TJSP; Agravo de Instrumento 2016227-41.2017.8.26.0000; 21a Câmara de Direito Privado, Data de Registro: 06/07/2017; TJRS - Agravo de Instrumento No 70081872301, Vigésima Quinta Câmara Cível, Julgado em: 27-08-2019). À luz destes parâmetros e visando a alinhar o posicionamento deste Juízo à jurisprudência predominante do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, ressalvando meu entendimento pessoal, passo à análise do caso concreto. Na espécie, verifica-se que o executado percebe rendimentos brutos no valor bruto de R$9.142,60 (ID 140593805, Pág. 1-3), em razão de ser terceiro sargento reformado do Exército Brasileiro. Por conseguinte, no caso, o acolhimento do pleito formulado pela parte exequente não imporá à referida executada riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se assim a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se opera forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe é devido com base no título executivo judicial. Por esses fundamentos, ressalvando meu entendimento pessoal, curvo-me ao entendimento predominante do colendo STJ consagrado no EREsp 1582475/MG, e ACOLHO parcialmente o pleito formulado pelo exequente, deferindo a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do executado DAVID WILLIAN MONTEIRO. [...] a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. [...] Neste contexto fático, é razoável concluir que o executado e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo executado David Willian Monteiro. [...] (ID 142199875 – negrito no original e grifo nosso). Nas razões recursais, o agravante sustenta não ter condições financeiras de suportar a penhora realizada e o pagamento das custas processuais e manter a si a sua família, pois o seu salário líquido atual é de apenas R$ 2.742,78 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), em vista dos descontos de pensão e de empréstimos em seu contracheque – além de diversos parcelamentos de dívidas com duas empresas de telefonia. Aduz, ainda, que o crédito em execução não tem natureza alimentar, o que afasta a possibilidade de penhora do seu salário. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da penhora realizada; b) a antecipação da tutela para que seja concedida a gratuidade da justiça; e c) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da penhora e a concessão da gratuidade pleiteada (ID 41942512). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). Nesse ponto, cumpre registrar que esse eg. Tribunal de Justiça tem julgados que adotam o parâmetro objetivo estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que condiciona a gratuidade da justiça ao recebimento de renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. [...] (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negrito nosso). Por outro lado, não se pode deixar de considerar a efetiva capacidade da parte de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a manutenção de sua própria subsistência e da sua família. Entretanto, eventual impossibilidade de pagamento dessas despesas não pode derivar do endividamento espontâneo não vinculado a gastos extraordinários, como, por exemplo, para cobrir vultosas despesas com tratamento de sua saúde ou de um dependente.[1] No caso, apesar de o agravante receber uma renda mensal de R$ 9.142,60 (nove mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta centavos) (contracheques de julho a agosto de 2022 – ID 41942529 – fls. 4/6), observa-se que, depois de deduzidos os empréstimos contratados e a pensão judiciária[2], o valor líquido reduz para R$ 2.742,78 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos). Não se sabe, no entanto, a que título os empréstimos foram pactuados, o que demandaria exame mais detalhado dos autos de origem, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dado que o não pagamento das despesas tem consequências jurídico-processuais. Acerca do pedido do agravante de suspensão da penhora sobre os seus rendimentos no importe de 15% (quinze por cento), insta asseverar, primeiramente, que, na decisão ID 125332359, datada de 20/5/2022, consta que o cumprimento de sentença em epígrafe visa à quitação de dívida oriunda de nota promissória emitida como garantia do “[...] pagamento de reformas em imóvel locado, no valor de R$ 15.390,44 (atualizado em 04/04/2022, conforme planilha de id. 120590793), e fundada na decisão judicial reproduzida em id. 69005270”. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravante não superam 50 salários-mínimos mensais e que a sua renda está extremamente comprometida com dívidas, como dito alhures, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar a sua remuneração, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça até o julgamento final desse recurso, e DEFIRO o pedido de pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender a penhora salarial fixada na decisão recorrida até o julgamento final desse recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 6 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme cópia do contracheque, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal bruta, excluídos os valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o beneplácito. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] Nessa fase sumária, não foi possível verificar se todas as deduções listadas na tabela “Despesas (R$)” dos contracheques apresentados se referem a empréstimos e pensões.